Tribunal: TJBA
Processo: 8002938-69.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002938-69.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ALEKSANDER SILVA DE MATOS PEGO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: B. A. D. O. e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as rés sustentando a existência de omissões e obscuridades quanto à legalidade dos reajustes de planos de saúde coletivos e à aplicação dos parâmetros da ANS, com pedido de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão ou obscuridade quanto:

(i) à inaplicabilidade dos parâmetros da ANS aos planos coletivos;

(ii) à legalidade dos reajustes aplicados;

(iii) à necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

As alegações se limitam à tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

A decisão embargada foi clara ao reconhecer a abusividade do reajuste de 72%, diante da ausência de transparência na informação prestada ao consumidor e da falta de demonstração técnico atuarial do cálculo.

O prequestionamento é desnecessário quando ausentes os vícios legais, prevalecendo a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se acolhem embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A rediscussão do mérito da decisão recorrida não é cabível por meio dos aclaratórios. 3. O prequestionamento é efeito ex lege, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo em caso de rejeição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III, 39, X, 46 e 51, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1956481/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8002938-69.2023.8.05.0110, originários da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, tendo como Embargantes a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e como Embargado B.A.D.O., representado por sua genitora DEBORA ANJOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER AMBOS OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA